Tribunal: TJBA
Processo: 0047522-25.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0047522-25.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: SOTEM ENGENHARIA LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR DO CRÉDITO EXECUTADO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ABANDONO DA CAUSA. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal fundada no abandono da causa e na ausência de interesse de agir, em razão de o crédito exequendo ser inferior ao limite estabelecido pela Portaria nº 052/2022 da Procuradoria Geral do Município de Salvador (R$ 2.300,00), conforme os incisos III e VI do art. 485 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir diante do valor reduzido do crédito executado; e (ii) estabelecer se a ausência de impugnação ao fundamento autônomo da sentença – abandono da causa – impede a reforma do julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A apelação manejada pelo Município de Salvador se limita a impugnar apenas um dos fundamentos da sentença – ausência de interesse de agir –, deixando de atacar o outro fundamento autônomo e suficiente – abandono da causa –, o que acarreta o trânsito em julgado parcial da sentença e impede a reforma integral da decisão. 4. Ademais, a Portaria nº 052/2022 da Procuradoria Geral do Município de Salvador autoriza o não ajuizamento de execuções fiscais de valores iguais ou inferiores a R$ 2.300,00, ressalvadas hipóteses excepcionais, o que revela a ausência de interesse de agir em execuções propostas abaixo desse limite. 5. O valor da execução, de R$ 1.712,51 no momento do ajuizamento, era inferior ao piso estabelecido pela normativa municipal, sendo esse o critério temporal válido para aferição, conforme interpretação do Protocolo de Execução nº 1 e da Resolução CNJ nº 547/2024. 6. A jurisprudência do STF firmada no Tema 1.184 da Repercussão Geral reconhece como legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que observada a competência normativa do ente federado e o princípio da eficiência administrativa. 7. O Município permaneceu inerte mesmo após regular intimação para manifestar interesse no prosseguimento do feito, reforçando a configuração de abandono da causa e a ausência de diligência mínima para continuidade da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação a fundamento autônomo da sentença – como o abandono da causa – impede a reforma do julgado, ainda que outro fundamento seja superado. 2. A aferição do valor para aplicação da Portaria nº 052/2022 da PGM de Salvador deve ocorrer no momento do ajuizamento da execução fiscal. 3. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento em norma municipal e no princípio da eficiência administrativa, conforme fixado no Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e VI; CF/1988, art. 37, caput; Lei Municipal nº 7.186/2006, art. 276, § 1º, IV; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral; TJBA, Apelação nº 0768978-48.2015.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 30.07.2025; TJBA, Apelação nº 0773973-75.2013.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César B. M. Jorge, j. 16.04.2025. ACÓRDAO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 0047522-25.2011.8.05.0001 em que figuram como Agravante e Agravado, respectivamente, o MUNICÍPIO DO SALVADOR e SOTEM ENGENHARIA LTDA. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA